Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-75.2019.8.11.0032
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000418-75.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 36.881.563/0001-83 (APELADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), ARISTIDES METELO NETO - CPF: 208.601.021-49 (APELADO), JULIO CESAR DE CAMPOS - CPF: 019.380.411-51 (APELADO), EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 36.881.563/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, opostos pelos apelados, sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A sentença não condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após oposição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se a inércia dos embargantes, que deram causa à extinção do processo, atrai a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90 do CPC estabelece que, na extinção do processo sem resolução de mérito, o pagamento das despesas e honorários deve observar o princípio da causalidade, sendo ônus da parte que deu causa ao encerramento da demanda.

4.

Os embargantes, ao abandonarem a causa, deram causa à extinção do processo, caracterizando a resistência à pretensão contrária e justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

5.

A apresentação de impugnação pelos apelantes comprova trabalho efetivo na defesa de seus interesses, configurando a atuação diligente que justifica a fixação de honorários advocatícios.

6.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que mesmo em extinções sem resolução de mérito, a sucumbência e o princípio da causalidade demandam a fixação de honorários (STJ - REsp 1808850/CE, Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da causalidade exige a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais da parte que deu causa à extinção do processo, mesmo em hipóteses de abandono da causa e extinção sem resolução de mérito.

2.

A apresentação de impugnação aos embargos à execução fiscal comprova trabalho advocatício efetivo, atraindo a aplicação do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1808850/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Apelação Cível no 1034132-81.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que extinguiu os embargos à execução fiscal opostos pelos apelados sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A sentença, contudo, deixou de condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da oposição de embargos de declaração para sanar a omissão.

Nas razões recursais, os apelantes argumentam que: (i) embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, os apelados deram causa à extinção ao abandonarem a causa, de modo que se impõe a aplicação do princípio da causalidade; (ii) houve trabalho efetivo por parte dos apelantes, que apresentaram impugnação aos embargos à execução fiscal, configurando resistência à pretensão dos apelados; (iii) nos termos do art. 90 do CPC, a parte que deu causa à extinção do processo deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Os apelantes citam precedentes jurisprudenciais, incluindo decisões do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais, que reconhecem a aplicação do princípio da causalidade em situações análogas (id 234934666).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 90 do CPC, "
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
". Assim, a regra de distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios está subordinada ao princípio da causalidade, o qual determina que deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à instauração ou continuidade do processo.

No caso, os embargantes deram causa à extinção do processo por sua própria inércia, após terem dado causa à instauração da demanda com a oposição dos embargos à execução fiscal, inclusive de forma intempestiva, segundo consta dos autos.

Com efeito, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III do CPC), tal abandono se deu por parte dos próprios embargantes, ora apelados, que permaneceram inertes após a apresentação da impugnação pelos apelantes.

Ademais, houve efetivo trabalho dos advogados ora apelantes, que apresentaram impugnação aos embargos à execução fiscal (id 234933695), revelando a existência de pretensão resistida que justifica a condenação em honorários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, cabe a condenação em honorários advocatícios quando houver sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso. 2. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Recurso Especial não conhecido (STJ - REsp: 1808850 CE 2019/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Portanto, restando incontroverso que os apelados deram causa à extinção do processo e considerando a atuação diligente dos apelantes, impõe-se a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Além disso, em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por João Henrique de Paula Alves Ferreira e Thalles de Souza Rodrigues, para reformar a sentença recorrida, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de 2% (dois por cento) em razão do trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025